Tribunal: TJSP
Processo: 2281431-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281431-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO AMABILIS, é agravado INPAR PROJETO 86 SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281431-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO AMABILIS
AGRAVADO: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA. (em recuperação judicial)
VOTO N.o 43.371
Recuperação Judicial. Agravante que pretende receber crédito
sujeito à recuperação judicial. Necessidade, na esteira da r.
decisão recorrida, de promover a correspondente habilitação de
crédito. Autuação que, nos termos do que dispõem os parágrafos
únicos dos arts. 8o e 13 da Lei no 11.101/2005, deve ser em
apartado.
Recurso desprovido.
Volta-se, a agravante, credora de cotas condominiais de
imóvel de propriedade da agravada, em recuperação judicial, contra a r.
decisão reproduzida às fls. 70/71, que, em seu item 16, apreciou pedido de
habilitação de crédito por ela aviado e consignou: Nos termos da
manifestação da AJ, o Condomínio Amabilis não pode prosseguir no
cumprimento de sentença, mas proceder com a habilitação de crédito em
autos apartados, a fim de receber o crédito nos termos do Plano de
Recuperação Judicial.
Daí o recurso, onde sustenta, em suma, que os créditos
condominiais, dada a sua natureza propter rem e por se tratar de encargo da
massa, não estão sujeitos ao concurso de credores na recuperação judicial.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 98/99), vieram
contrarrazões (fls. 110/128), manifestação da Administradora Judicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281431-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
101/105) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls.
227/229).
É o relatório.
Extrai-se da petição examinada pela r. decisão recorrida
(fls. 32/37) que a pretensão da agravante é de habilitação de crédito com
origem no inadimplemento, pela recuperanda, de cotas de condomínio.
Em complemento, afirma, na peça recursal, que a
respectiva execução tem por objeto as parcelas não pagas no período
compreendido entre 10.11.2013 a 10.4.2014.
A distribuição da recuperação judicial, de seu turno, data
16.9.2016.
Não há dúvida, portanto, com vistas ao disposto no caput
do art. 49 da Lei no 11.101/2005, de que se trata de crédito concursal.
No entanto, é defeso, tal como pretende a agravante, exigir
o pagamento do crédito concursal independente de habilitação.
É que, na esteira do que decidiu o i. magistrado e
conforme dispõe o parágrafo único aludido art. 8o da Lei no 11.101/2005,
autuada em separado, a impugnação
aqui também compreendida a
habilitação - será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.
No parágrafo único do seu art. 13, a mesma lei ainda
dispõe que cada impugnação será autuada em separado, com os documentos
a ela relativos.
A distribuição da habilitação de crédito nos autos
principais da recuperação judicial, como se deu, além de causar enorme e
indesejável tumulto processual, é contrária ao microssistema processual
previsto na Lei no 11.101/2005.
Se é assim, há de se exigir, mesmo, da agravante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281431-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
maneje a sua habilitação de crédito por incidente processual.
Afirma-se, por último, que não vinga a pretensão de
classificar o crédito como encargo da massa se, na espécie, o caso é de
recuperação judicial e não de falência.
Ante o exposto, correta a r. decisão de que se recorre,
proponho o desprovimento do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR